Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-52.2021.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO INJUNTIVO. CRÉDITO. GÊNESE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE TERRENO E MÚTUO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. FIADORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CONSTRUTORA E INCORPORADORA DO EMPREENDIMENTO. ARGUIÇÃO DE INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE. DESCONTOS HAVIDOS EM CONTA CORRENTE. LIAME ENTRE AS SUPRESSÕES EFETIVADAS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E O INDADIMPLEMENTO DO DEVEDOR/GARANTIDO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO. AUTORA. ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. DESINCUMBÊNCIA (CPC, ART. 373, I). INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO ATRIBUTO. FÓRMULA. INOBSERVÂNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012, caput e §§ 1o e 3o).
2. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
3. Aliado aos outros pressupostos genéricos exigidos da petição inicial, a peça de ingresso via da qual é formulada pretensão de cobrança pela via injuntiva deve necessariamente vir aparelhada com o título içado como seu aparato e com a memória de cálculo via do qual fora apurado o crédito cuja satisfação faz o objeto do pedido, daí defluindo que, não havendo sido a pretensão injuntiva aparelhada com acervo probatório hábil a emprestar lastro mínimo à identificação da verossimilhança exigida para a expedição do mandado monitório, estando o acolhimento do pedido, contudo, dependente da comprovação da subsistência do crédito mediante apuração exauriente do acervo probatório colacionado.
4. Conquanto patenteado o liame contratual havido entre as partes e a condição de garantidora assumida pela autora defronte o réu, não subsistindo comprovação de que solvera débitos de responsabilidade do garantido mediante decote do correlato em suas contas bancárias, aliada à ausência de comprovação do inadimplemento imputado ao afiançado para com as obrigações contratuais que lhe foram debitadas, sobeja que o fato constitutivo do direito invocado e o crédito perseguido não restaram aparelhados com lastro probatório, determinando a rejeição do pedido condenatório formulado sob o procedimento injuntivo como expressão do disposto da cláusula geral que dispõe sobre a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I).
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.